Tribunal: CARF
Processo: 19515.722107/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722107/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/01/1999
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não havendo a comprovação de recolhimentos sobre a remuneração dos
segurados incluída nas notas fiscais de serviço examinadas pela fiscalização,
faz-se necessária a subsunção da hipótese ao disposto no artigo 173, inciso I,
do CTN.
EMPREITADA. ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA.
Descumpridos os requisitos para elisão da responsabilidade solidária, cabe à
Auditoria-Fiscal lançar o crédito previdenciário contra o contratante, apuradas
as bases de cálculo a partir dos valores das notas fiscais ou faturas.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE. APURAÇÃO PRÉVIA
NO PRESTADOR DE SERVIÇOS. DESNECESSIDADE.
A responsabilidade solidária não comporta o instituto do benefício de ordem
(artigo 124, inciso II, parágrafo único do CTN), não havendo, portanto, a
obrigatoriedade de que a empresa prestadora de serviços seja previamente
fiscalizada ou que em seu desfavor seja efetuado o lançamento para que,
somente então, a empresa tomadora possa vir a ser responsabilizada pelo
crédito tributário. Em se tratando de solidariedade, o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços, ainda que
inexista apuração prévia no prestador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722107/2011-00
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722107/2011-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se do Auto de Infração – AI Debcad no 37.214.308-3 relativo à
contribuição previdenciária dos segurados empregados do período de 12/1997 a 01/1999. O
crédito tributário é decorrente da responsabilidade solidária imputada à Fundação Armando
Álvares Penteado – FAAP, contratante de serviços de construção civil, por não ter comprovado o
cumprimento das obrigações previdenciárias pela contratada, Construtora Cláudio Helú Ltda,
conforme estabelecido pela legislação vigente à época dos fatos tributários.
As contribuições que integram o presente Auto de Infração foram lançadas,
originalmente, por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD Debcad n.
35.469.087-6,
de
23/10/2003,
integrante
do
processo
administrativo
fiscal
n.
14479.000912/2007-54, julgada nula em virtude da constatação de vício formal, nos termos do
Acórdão n. 28/2007, de 29/01/2007, proferido pela Quarta Câmara de Julgamento do Conselho
de Recursos da Previdência Social – CRPS.
Os valores lançados referem-se aos mesmos fatos geradores objeto da NFLD
Debcad n. 35.469.087-6, havendo alteração quanto ao período considerado, tendo em vista a
decadência do direito de lançar as contribuições devidas nas competências 12/1996 a 11/1997,
em razão da aprovação da Súmula Vinculante n. 08 pelo STF, publicada em 20/06/2008.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 41 a 46), a Fundação Armando Álvares Penteado
é entidade que gozava da isenção da quota patronal de contribuições previdenciárias e das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
O salário de contribuição foi obtido por aferição indireta, calculando-se 40% do
valor da nota fiscal, quando o contrato não incluir o fornecimento de material, e 20% do valor da
nota fiscal, quando o contrato estipula o fornecimento de material.
Foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária n. 1 (fls. 48 e 49), por meio do
qual foi dada ciência da presente exigência tributária à empresa Construtora Cláudio Helú Ltda.
A Contribuinte (FAAP) apresentou Impugnação (fls. 672 a 692), em que aduz:
(1) realização de pagamento das contribuições pela contribuinte principal e elisão
da responsabilidade tributária;
(2) Afirma que a FAAP foi intimada em 30/10/2003 da NFLD original
(35.469.087-6), cancelada por vício formal. Considerando que ocorreu lançamento por
homologação e houve pagamento parcial, pede pela aplicação do art. 150, §4 do CTN e que seja
reconhecida a decadência das competências de dezembro de 1997 a setembro de 1998.
(3) Nulidade, considerando que resta comprovado que o crédito tributário ora
exigido já foi pago pela Construtora Cláudio Helú, o que leva ao fato de que o lançamento com
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722107/2011-00

base nas notas fiscais de prestação de serviços de construção não segue a regra matriz de
incidência da contribuição previdenciária.
(4) responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação tributária da
prestadora de serviços, no que pertine às contribuições previdenciárias devidas sobre a folha de
salários de seus segurados, dado que o Auto de Infração foi lavrado em razão da celebração de
contrato de empreitada global entre as partes.
(5) distinção entre contribuinte e responsável tributário. Considera que o dever da
Impugnante, por força de solidariedade legal, consiste somente em pagar a contribuição
previdenciária, como responsável tributário, com o executor dos serviços, no caso de
inadimplemento deste. Isto porque a principal diferença entre o contribuinte e o responsável é
que o primeiro tem o débito e a responsabilidade, enquanto o segundo tem a responsabilidade
pelo pagamento sem ter o débito.
(6) A prova de ausência de recolhimento do tributo pelo contribuinte cabe ao
fisco, vez que o lançamento em relação ao responsável só será válido se precedido da
comprovação do não recolhimento, requisito do lançamento de ofício.
(7) afirma que os contratos foram realizados por meio de empreitada total,
conforme os documentos juntados. Sendo assim, a contribuição referente aos segurados da
Construtora Cláudio Helú Ltda. jamais poderia ser exigida da Impugnante.
(8) requer a realização de perícia nas dependências da Construtora Cláudio Helú
Ltda. caso se entenda que os documentos ora acostados para demonstrar o pagamento da exação
em debate sejam insuficientes.
Anexa diversas Guias de Recolhimento da Previdência Social (fls. a 858) e folha
de pagamento de empregados (fls. 859 a 952) e Planilhas de Medição, Contratos de Empreitada
Global e de Execução da Obra, juntamente com Termos de Aditamento e Termo de
Encerramento do Contrato, fls. 120/650.
A Construtora Cláudio Helú Ltda, teve ciência em 14/12/2011 (fl. 51), e
apresentou Impugnação (fls. 672 a 692) em 11/01/2012. Afirma, em síntese: a extinção do
crédito tributário pelo pagamento; decadência parcial, referente ao período de 12/1997 a
11/1998; nulidade por inexistência de fiscalização e impossibilidade de arbitramento.
Quanto às alegações da FAAP, quanto à: responsabilidade solidária, distinção
entre contribuinte e responsabilidade tributária, responsabilidade solidária subsidiária e
responsabilidade do empreiteiro na empreitada global, Julgou-se que:
(fl. 986) A Lei n. 8.212/1991, artigo 30, inciso VI, na redação alterada pela MP n.
1.523-9, de 27/06/1997, reeditada até a conversão na Lei no 9.528, de 10/12/1997,
vigente à data de ocorrência dos fatos geradores, determina:
Art. 30 [...]
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono
da obra ou o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da
construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e este com a subempreiteira,
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722107/2011-00

devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese,
o beneficio de ordem.
Trata-se de responsabilidade solidária legal, que não tem caráter subsidiário e não
comporta benefício de ordem, conforme determina o Código Tributário Nacional, in
verbis: (...)
Portanto, ocorrendo o fato gerador, fica o Fisco autorizado a proceder ao
lançamento, constituindo o devido crédito tributário tanto em face do contribuinte,
como do responsável solidário, não se aplicando o benefício de ordem, ou seja, a
exigência pode ser feita a qualquer dos co-obrigados, não podendo os indicados no
artigo 124 supracitado exigir que, em primeiro lugar, se convoque ou execute o
contribuinte definido no artigo 121, parágrafo único, inciso I do CTN, in verbis (...)
Assim, em que pesem as alegações apresentadas, resta claro a responsabilidade tanto da
Fundação Armando Álvares Penteado quanto da Construtora Cláudio Helú Ltda pelo
cumprimento da obrigação legalmente prevista e exigida no presente processo.
Em relação ao pagamento afirmado pelas impugnantes, entendeu-se que os
recolhimentos das contribuições previdenciárias devem ser individualizados por obra, mediante
matrículas distintas (GRPS específica), devendo constar nos campos 3 a 7 da Guia de
Recolhimento da Previdência Social - GRPS o endereço da obra e no campo 8 o número da
matricula CEI e o nome do proprietário ou dono da obra, no caso de recolhimento prévio
registrar também os dados da Nota Fiscal à qual as contribuições deverão ser vinculadas.
Dado que, os recolhimentos não estão vinculados a obra ou notas fiscais, ou seja,
não há identificação da obra e do proprietário ou dono da obra, no campo 8 da GRPS e que as
folhas de pagamento examinadas também não são específicas da obra, os documentos juntados
não foram aceitos para comprovar que o crédito tributário ora exigido já foi pago pela prestadora
dos serviços, a Construtora Cláudio Helú.
Quanto à decadência apontada, a Decisão aplicou o art. 173, I do CTN, dado que
não houve a comprovação de recolhimentos sobre a remuneração dos segurados incluída nas
notas fiscais de serviço examinadas pela fiscalização. Neste caso, a data de 30/10/2003, em que
ocorreu a ciência da NFLD original, não se havia operado a decadência em relação às
contribuições das competências integrantes do Auto de Infração (12/1997 a 01/1999).
Também não reconheceu a nulidade levantada pela contribuinte, considerando-se
que a aferição indireta foi utilizada de forma devida pela fiscalização. Sobre este ponto, entendeu
estar caracterizada a situação que ensejou o lançamento das contribuições previdenciárias, qual
seja, a não comprovação de recolhimentos em guias específicas, sobre a remuneração dos
segurados incluída nas Notas Fiscais.
Por fim, considerando que a adoção do procedimento de perícia objetiva, única e
tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo,
Indeferiu-se a produção de prova pericial.
Em relação às alegações da Construtora Cláudio Helú, considerou-se que (fl. 992
e seguintes):
As cópias de folhas de pagamento e as GRPS colacionadas não apresentam
qualquer vinculação ao contrato ou à tomadora, não estando hábeis a desconstituir o lançamento.
Trata-se de folhas de pagamento e GRPS genéricas, o que impossibilita a convicção de que as
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722107/2011-00

informações e valores integrantes destes documentos referem-se, efetivamente, aos segurados
que prestaram serviço à Fundação. Dessa forma, não foi comprovado o pagamento que a
contribuinte alega extinguir o crédito tributário.
Com relação à decadência apontada, não havendo a comprovação de
recolhimentos sobre a remuneração dos segurados que prestaram serviços à contratante, julgou-
se pela aplicação do disposto no artigo 173, I, do CTN. Haja vista a data de 30/10/2003, em que
ocorreu a ciência da NFLD original, não se operou a decadência em relação às contribuições das
competências de 12/1997 a 01/1999.
Quanto ao vício de nulidade apontado (inexistência de fiscalização), decidiu-se da
seguinte forma:
(fl. 994) Reitere-se, conforme já examinado neste voto, que a solidariedade inscrita no
artigo 30, inciso VI, da Lei 8.212/91 não comporta o instituto do benefício de ordem
(artigo 124, inciso II, parágrafo único do CTN), não havendo, portanto, a
obrigatoriedade de que a empresa contratada seja previamente fiscalizada para que,
somente então, a empresa contratante possa vir a ser responsabilizada pelo crédito
tributário.
(fl. 995) Esclareça-se, ainda, que não se confunde procedimento administrativo de
fiscalização com processo administrativo fiscal. As garantias do devido processo legal,
em sentido estrito, do contraditório e da ampla defesa são próprias do processo
administrativo fiscal. Durante a ação fiscal, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa, visto que não há, ainda, a formalização de processo administrativo, e
sim a instauração de um procedimento fiscal, nos termos do artigo 7o do Decreto no
70.235, de 1972.
Assim, no lançamento em tela, não há violação alguma a esses princípios
constitucionais, na medida que a ora impugnante teve ciência do Auto de Infração,
apresentando, inclusive, suas razões de inconformidade.
E quanto à impossibilidade de arbitramento:
(fl. ) Quanto à inexistência de fundamentação jurídica para o arbitramento, é de se ver
que pelo fato da ação fiscal ter sido realizada na empresa contratante, que não
apresentou
a
documentação
prevista
na
legislação
para a
elisão
da
responsabilidade solidária, a auditoria fiscal pode efetuar o lançamento com base no
salário de contribuição aferido sobre o valor das notas fiscais de serviços, aplicando-se
os percentuais contidos na legislação previdenciária, procedimento autorizado na Lei
no 8.212/91 (parágrafo 3o do art. 33) que dá ao fisco a prerrogativa de, ocorrendo a
apresentação deficiente de documentos, inscrever de ofício importância que reputar
devida, e que não exige para tanto a desconsideração da contabilidade.
Acrescente-se que o valor do salário de contribuição, segundo o item 6.2 do Relatório
Fiscal foi apurado aplicando-se os parâmetros de aferição estipulados nos itens 31, 31.1
e 31.1.1, da Ordem de Serviço INSS/DAF/165/97, ato normativo que estava apto a
produzir seus efeitos em razão do previsto no artigo 100, inciso I do CTN e no artigo
229, incisos I e IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99, vigente na época do lançamento do AI.
De outra parte é de se ver que procede o argumento da ora impugnante segundo o qual,
ainda que os documentos exigidos por lei não tivessem sido apresentados à proprietária
da obra, se o tributo foi integral e pontualmente recolhido, não pode haver
solidariedade, já que não subsiste a obrigação principal.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722107/2011-00

Todavia, no caso concreto, inaplicável o argumento em referência na medida em que, ao
contrário do alegado, não restou demonstrado que as contribuições ora contestadas
foram pagas pela empresa contratada, nos termos já expostos neste voto (Da Extinção
Da Contribuição Pelo Pagamento).
Cientificada em 30/10/2015 (fl. 1.002) a Contribuinte, Fundação Álvares
Penteado, interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.007 a 1.076) em 26/11/2015 (fl. 1.007). Afirma
em sede recursal:
(1) Contesta o lançamento de ofício, considerando que a autoridade fiscalizadora
não demonstrou nenhuma fundamentação hábil, capaz de lastrear sua pretensão quanto ao
lançamento realizado por meio de base de cálculo presumida. Sendo assim, não poderia ter
realizado o lançamento do crédito tributário, consubstanciado em base de cálculo presumida,
visto que tal situação não se adequada ao presente caso, incorrendo ainda, contrária a própria
norma constitucional (fl. 1.015)
(2) Nulidade por vício material, por ausência do conjunto probatório para
comprovar o lançamento, considerando que é ônus da prova que incumbe a Autoridade Fiscal (fl.
1.028);
(3) alega novamente pela extinção do crédito tributário pelo pagamento,
afirmando que a Decisão recorrida desconsiderou indevidamente os comprovantes de pagamento
anexados aos autos.
(4) reafirma a decadência das competências até 10/1998, não concordando com a
aplicação do art. 173, I, do CTN conforme dispôs o Acórdão. Considera devida a aplicação do
art. 150, §4 do CTN, pois, ainda que se considere que o recolhimento das contribuições tenha
ocorrido de forma parcial, o que não é caso, de acordo com o que certifica item anterior, o qual
atesta com clareza e certeza acerca do referido recolhimento.
(5) afirma ser impossível responsabilizar a tomadora de serviços, mediante
contrato de empreitada global, quando ausente a análise dos documentos da construtora. Ao
contrário do que tenta fazer crer a decisão proferida pela DRJ, ora recorrida, o contrato de
empreitada global firmado entre a ora Recorrente e a Construtora Cláudio Helu Ltda., não
configura por si só a hipótese de responsabilidade solidária concernente as contribuições sócias
quota patronal, tendo em vista que a exação de tal tributo é de estrita responsabilidade da
contratada, não podendo ser atribuída a um terceiro, em decorrência de contrato civil.
Houve pedido (fls. 1.107-1.110), por parte da ora Recorrente, de suspensão do
processo ante o RE 566.622 (Tema 32 do STF). Também houve novo pedido (fls. 1.143-1.146)
de sobrestamento, ante a Ação Civil Pública n. 0007784.03-2004.4.03.6100 e o Tema 32 do STF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722107/2011-00

Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
30/10/2015 (fl. 1.002) a Contribuinte, Fundação Armando Álvares Penteado, interpôs Recurso
Voluntário em 26/11/2015 (fl. 1.007).
Sobrestamento. Tema 32 do STF
Houve pedido por parte da ora Recorrente, de suspensão do processo ante o RE
566.622 (Tema 32 do STF) e a Ação Civil Pública n. 0007784.03-2004.4.03.6100.
O Tema 32 do STF trata de reserva de lei complementar para instituir requisitos à
concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social (CEBAS). Se
discute, à luz dos artigos 146, II; e 195, § 7o, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou
não, do art. 55 da Lei no 8.212/1991, que dispõe sobre as exigências para a concessão de
imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social.
Fixou-se a tese de que a lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
Entendo que o crédito tributário é decorrente da responsabilidade solidária
imputada à Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, contratante de serviços de construção
civil, por não ter comprovado o cumprimento das obrigações previdenciárias pela contratada,
Construtora Cláudio Helú Ltda, conforme estabelecido pela legislação vigente à época dos fatos
tributários.
Não cabe, portanto, o pedido de sobrestamento, posto tratar-se de matérias
distintas.
Decadência
O contribuinte reafirma a decadência das competências de 12/1997 a 11/1998, não
concordando com a aplicação do art. 173, I, do CTN conforme dispôs o Acórdão. Ainda que se
considere que o recolhimento das contribuições tenha ocorrido de forma parcial, tem-se pela
aplicação do disposto no artigo 150, §4 do CTN.
O Auto de Infração no 37.214.308-3 é relativo à contribuição previdenciária dos
segurados empregados do período de 12/1997 a 01/1999. As contribuições foram lançadas,
originalmente, por meio da NFLD Debcad n. 35.469.087-6, de 23/10/2003. A FAAP foi intimada
em 30/10/2003.
Mantenho a decisão de 1a instância. Não havendo a comprovação de
recolhimentos sobre a remuneração dos segurados incluída nas notas fiscais de serviço
examinadas pela fiscalização, faz-se necessária a subsunção da hipótese ao disposto no artigo
173, inciso I, do CTN.
Arbitramento. Base de cálculo presumida. Ausência do conjunto probatório.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722107/2011-00

O contribuinte reitera a falta de provas. Aduz que a autoridade fiscal não
demonstrou lastro para o lançamento realizado por meio de base de cálculo presumida. Afirma
que este ônus da prova é de incumbência da Autoridade Fiscal.
Pois bem. O lançamento ocorreu com base em responsabilidade solidária –
serviço de construção civil contratado sob a modalidade de empreitada total. O fato de a ação
fiscal ter sido realizada na empresa contratante, que não apresentou a documentação prevista na
legislação para a elisão da responsabilidade solidária, autoriza a auditoria fiscal a efetuar o
lançamento com base no salário de contribuição aferido sobre o valor das notas fiscais de
serviços: à época do lançamento, constava na redação da Lei 8.212/1991, art. 33, §3o, que
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-
DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Nas palavras da decisão de piso:
(fl. 994) Acrescente-se que o valor do salário de contribuição, segundo o item 6.2 do
Relatório Fiscal foi apurado aplicando-se os parâmetros de aferição estipulados nos
itens 31, 31.1 e 31.1.1, da Ordem de Serviço INSS/DAF/165/97, ato normativo que
estava apto a produzir seus efeitos em razão do previsto no artigo 100, inciso I do CTN
e no artigo 229, incisos I e IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, vigente na época do lançamento do AI.
Extinção por pagamento.
A contribuinte alega novamente pela extinção do crédito tributário pelo
pagamento, afirmando que a Decisão recorrida desconsiderou indevidamente os comprovantes
de pagamento anexados aos autos. Em 1a instância juntou-se aos autos cópias das notas fiscais
(fls. 738 a 817), Guias de Recolhimento da Previdência Social – GRPS (fls. 817 a 858) e folhas
de pagamento (fls. 859 a 951).
Conforme decisão de 1a instância:
(fls. 992-993) As cópias de folhas de pagamento e as GRPS colacionadas não
apresentam qualquer vinculação ao contrato ou à tomadora, não estando hábeis a
desconstituir o presente lançamento. Trata-se de folhas de pagamento e GRPS
genéricas, o que impossibilita a convicção de que as informações e valores integrantes
destes documentos referem-se, efetivamente, aos segurados que prestaram serviço à
Fundação. Outrossim, não foi acostada aos autos prova contábil que dê suporte à
vinculação dos recolhimentos à contratante.
A ora impugnante também não demonstrou ter efetuado qualquer recolhimento
especifico, identificado com as Notas Fiscais emitidas contra a FAAP e respectivas
obras realizadas, que pudesse comprovar que parte das contribuições lançadas neste
Auto de Infração já se encontra quitada.
Observo que não foram apresentados documentos hábeis a comprovar a extinção
da contribuição lançada pelo pagamento.
Responsabilidade solidária.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722107/2011-00

Afirma o contribuinte ser impossível responsabilizar a tomadora de serviços,
mediante contrato de empreitada global, quando ausente a análise dos documentos da
construtora.
Pois bem. A solidariedade inscrita no artigo 30, inciso VI, da Lei 8.212/1991 não
comporta o instituto do benefício de ordem, não havendo, portanto, a obrigatoriedade de que a
empresa contratada seja previamente fiscalizada para que, somente então, a empresa contratante
possa vir a ser responsabilizada pelo crédito tributário:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
A responsabilidade solidária não comporta o instituto do benefício de ordem
(artigo 124, inciso II, parágrafo único do CTN), não havendo, portanto, a obrigatoriedade de que
a empresa prestadora de serviços seja previamente fiscalizada ou que em seu desfavor seja
efetuado o lançamento para que, somente então, a empresa tomadora possa vir a ser
responsabilizada pelo crédito tributário.
Este, inclusive, é o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
como se lê no Acórdão 9202-010.955, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sessão de 23/08/2023:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/05/1995
a
30/11/1998
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
SOLIDARIEDADE. APURAÇÃO PRÉVIA NO PRESTADOR DE SERVIÇOS.
DESNECESSIDADE. Conforme a jurisprudência pacífica da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em se tratando de solidariedade, o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços, ainda que inexista
apuração prévia no prestador.
Descumpridos os requisitos para elisão da responsabilidade solidária, cabe à
Auditoria-Fiscal lançar o crédito previdenciário contra o contratante, apuradas as bases de
cálculo a partir dos valores das notas fiscais ou faturas.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722107/2011-00

Fl. 1203
DF CARF MF
Original